Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. REGISTRO DE EVASÕES E OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDA ESPECIAL E DE REAVALIAÇÃO ANTECIPADA DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.
1. No presente caso, o histórico de atos infracionais e ocorrências disciplinares não recomendam, por ora, a concessão de benefícios externos, devendo ser observado o regular período de reavaliação do socioeducando, previsto para o mês de maio.
2. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.